Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007308-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO VITALI DE SOUSA - CPF: 024.886.661-30 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À TRAVA SISTÊMICA – COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO CRÉDITO GLOBAL E POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração é meio impróprio para buscar o reexame da causa e rediscutir fatos e fundamentos analisados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007308-03.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO:

JOAO PEDRO VITALI DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial,

para declarar a inexistência do débito no valor de R$14.834,88 (quatorze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), bem como condenar a requerida, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado.

Alega a embargante que o acórdão é obscuro no tocante ao aditamento do contrato estudantil operado pelo Sistema do SISFIES, pois a cobrança realizada pela Instituição de Ensino tem a sua origem na falha do FNDE que descumpriu o contrato de financiamento, haja vista a imposição da trava sistêmica.

Por consequência, defende que há omissão no
decisum
, pois o estudante não comprovou que requereu o acréscimo de 25% ao crédito global liberado pelo FNDE, conforme previsão contratual.

Consequentemente, explica que a dívida é lícita e exigível, tendo em vista que as instituições de ensino, nos termos da Lei no. 9.870/99, podem e dever realizar reajuste de mensalidade anualmente, razão pela qual a ausência de discussão quanto a isso cerceia o seu direito de defesa.

Diante deste contexto, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando artigos 1o, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal; art. 53, VIII e IX da Lei no. 9.394/96, art. 1o da Lei no. 9.870/99; artigo 4o e §1o-A do artigo 4o da Lei no. 10.206/10; artigos 9o e 10o do CPC; artigo 5o, LV, da CF; artigos 186 e 927 do Código Civil.

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 90043451).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALUNO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que conforme consignado no
decisum
, “
eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída ao ora apelante, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie
” (sic).

Dessa forma, o acórdão deixou claro que tais argumentos não são oponíveis ao acadêmico, porquanto não é ele o responsável pela limitação no valor do financiamento.

Oportuno registrar que a Lei que institui o programa de financiamento (Lei no. 10260/2001), estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.

Portanto, a instituição embargante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2.015, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula do mesmo mediante a contratação do financiamento.

Por fim, mas não menos importante, pertinente registrar que o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que nem mesmo a discussão envolta na
“negativa de vigência ao art. 1o da Lei no. 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno”
(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a possibilidade de cobrança do saldo remanescente, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF – AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINAR REPELIDA – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
(ART. 1.022 DO CPC)– ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJ-MT 10185993420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/12/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021